Tribunal: TJMT
Processo: 1035813-54.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035813-54.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ELISETE DE ALMEIDA ATAIDE (AGRAVADO), FABIO GONCALVES FAIA - CPF: 414.728.668-27 (ADVOGADO), ANA LUIZA CARNIEL BOTH - CPF: 046.242.539-81 (ADVOGADO), LUAN MATEUS ANTUNES CARMINATTI - CPF: 086.467.639-51 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/2051-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/5715-27 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), ELISETE DE ALMEIDA ATAIDE - CPF: 107.539.741-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS SOBRE VERBAS DE NATUREZA ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, nos autos de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para suspender a cobrança de parcelas de empréstimos e cartões de crédito, limitar os descontos mensais a 30% da renda líquida da consumidora e impedir a negativação de seu nome quanto às obrigações questionadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível limitar os descontos mensais decorrentes de obrigações contraídas com instituições financeiras, quando configurada situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial da consumidora.

III. Razões de decidir

A análise dos elementos dos autos evidencia a existência de descontos que comprometem mais de 59% da renda líquida da recorrida, restando-lhe quantia insuficiente para assegurar sua própria subsistência, em aparente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao direito ao mínimo existencial.

A decisão recorrida fundamentou-se no art. 300 do CPC, diante da presença do fumus boni iuris, consubstanciado na alegada vulnerabilidade econômica da consumidora, e do periculum in mora, representado pelo risco de prejuízo irreversível à sua manutenção digna.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, tem admitido a intervenção judicial em contratos bancários para assegurar o equilíbrio contratual e a efetividade dos direitos fundamentais, especialmente em hipóteses de hipervulnerabilidade e superendividamento.

A suspensão parcial dos efeitos contratuais não implica inadimplemento, tampouco novação ou extinção da obrigação, tratando-se de medida cautelar e reversível, adequada à proteção do direito à dignidade da pessoa humana.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É juridicamente admissível a limitação judicial de descontos decorrentes de contratos bancários, quando caracterizada situação de superendividamento que comprometa o mínimo existencial da parte devedora.

2. A concessão de tutela de urgência, com suspensão parcial das obrigações financeiras e fixação de margem consignável, é medida compatível com os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL AS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1026466-49.2024.8.11.0015 movida por ELISETE DE ALMEIDA ATAIDE, deferiu o requerimento de tutela de urgência, para o fim de determinar que: a) as companhias requeridas se abstenham de realizar a cobrança das prestações contratuais objeto da presente demanda; b) a entidade pagadora/empregadora providencie o depósito mensal, em Juízo, do valor equivalente a 30% (trinta por cento) da sua renda líquida mensal, que será revertido à quem de direito ao final do processo; c) que as companhias requeridas se abstenham de realizar a inclusão do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo. Estabeleço, para a hipótese de descumprimento da obrigação de não-fazer, multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ (art. 806, § 1.o do Código de Processo Civil).

Requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, I do CPC/15, bem como que conheça e dê PROVIMENTO ao agravo ora interposto para revogar a decisão que determinou a suspensão dos descontos referentes ao contrato de empréstimo discutido nos autos.

Liminar indeferida. (id. 260193657)

Sem contrarrazões. (id. 267736792)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL AS, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) n. 1026466-49.2024.8.11.0015 movida por ELISETE DE ALMEIDA ATAIDE, deferiu o requerimento de tutela de urgência, para o fim de determinar que: a) as companhias requeridas se abstenham de realizar a cobrança das prestações contratuais objeto da presente demanda; b) a entidade pagadora/empregadora providencie o depósito mensal, em Juízo, do valor equivalente a 30% (trinta por cento) da sua renda líquida mensal, que será revertido à quem de direito ao final do processo; c) que as companhias requeridas se abstenham de realizar a inclusão do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo. Estabeleço, para a hipótese de descumprimento da obrigação de não-fazer, multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ (art. 806, § 1.o do Código de Processo Civil).

Pois bem.

A r. decisão deve ser mantida, pois foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, transcrevo-a:

“(...)Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se que a requerente objetiva com a presente demanda repactuar as dívidas decorrentes de empréstimo, empréstimos consignados e de uso de cartão de crédito, perante as instituições bancárias requeridas.

Ademais, em detida análise ao comprovante do salário recebido pela requerente (‘holerite’ – ID n.o 174961437), é possível divisar que a requerente possui rendimento mensal líquido de aproximadamente R$ 7.442,40 (sete mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos) e, com a dedução dos valores relativos às parcelas dos empréstimos e cartão, resta aproximadamente R$ 2.983,62 (dois mil, novecentos e oitenta e três reais e sessenta e dois centavos) para o custeio de despesas para sua subsistência. Tais circunstâncias, analisadas de forma contextualizada, permitem concluir que a proporção dos descontos tem restringido o mínimo existencial da consumidora-devedora, visto que compromete o percentual de, aproximadamente, 59,91% (cinquenta e nove vírgula noventa e um por cento) de sua renda mensal líquida.

Em sendo assim, conclui-se, em um juízo de cognição não exauriente, que subsistem indícios que evidenciam que o pagamento integral dos valores contratados compromete significativamente a capacidade financeira da requerente, o que, por via de consequência, configura situação de superendividamento. Estes elementos caracterizam probabilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’).

De outro viés, entendo que a requerente logrou êxito em expor situação pontual que tenha o condão de dar azo e recomendar que o perigo na demora da prestação jurisdicional possa pôr em risco o seu direito, devido à possibilidade e a iminência de o requerente suportar prejuízos irreparáveis ao sustento próprio e de sua família até o julgamento final do processo (‘periculum in mora’). Por derradeiro, há de se ressaltar, por pertinente, que a medida pretendida não possui caráter irreversível, pois nada obsta que seja revogada a liminar e retomado os descontos. Cuida-se, ainda, de meio de se tentar garantir a efetividade de eventual sentença de procedência do pedido inaugural. (...)

Defiro o requerimento de tutela de urgência, para o fim de determinar que: a) as companhias requeridas se abstenham de realizar a cobrança das prestações contratuais objeto da presente demanda; b) a entidade pagadora/empregadora providencie o depósito mensal, em Juízo, do valor equivalente a 30% (trinta por cento) da sua renda líquida mensal, que será revertido à quem de direito ao final do processo; c) que as companhias requeridas se abstenham de realizar a inclusão do nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, no que tange exclusivamente às obrigações jurídicas narradas no presente processo. Estabeleço, para a hipótese de descumprimento da obrigação de não-fazer, multa diária, arbitrada no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 806, § 1.o do Código de Processo Civil].”.

Assim, diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida represente qualquer inadimplência com o banco credor.

Inicialmente, registre-se que a matéria objeto do agravo reveste-se de alta relevância social, ao versar sobre superendividamento e a busca do equilíbrio contratual nas relações consumeristas, sobretudo diante de consumidores hipervulneráveis.

Contudo, não obstante os argumentos do agravante, o juízo a quo fundamentou adequadamente a concessão da tutela de urgência, à luz do art. 300 do CPC, ao vislumbrar a presença do fumus boni iuris na alegação de comprometimento excessivo da renda da parte autora, bem como o periculum in mora consistente no risco à sua subsistência e à preservação do mínimo existencial.

No caso em exame, é possível perceber o superendividamento do agravado, tendo em vista que os descontos realizados comprometem praticamente a integralidade dos seus proventos salariais, ou seja, muito mais do que o limite máximo de 30% (trinta por cento) permitido.

Do mesmo modo, o banco agravante não demonstrou de forma segura o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação. Ao contrário, o risco de dano é inverso, eis que a manutenção dos descontos acima da margem consignável de 30% (trinta por cento) poderá acarretar prejuízo à subsistência da agravante, de modo que prudente a manutenção do decisum com vistas ao atendimento do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010. Precedentes do STJ.” (TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.05.2017). O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.” (TJ-MT 10096753420188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

AÇÃO JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO– LIMITAÇÃO EM 30% DO VENCIMENTO LÍQUIDO – DECRETO ESTADUAL N. 3.008/2010 – OBEDIÊNCIA À MARGEM CONSIGNÁVEL – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – LIMITAÇÃO DISTINTA DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – OUTROS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e a garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida da servidora para empréstimos consignados e de 15% (quinze por cento) para cartões de créditos, o que não ocorreu na hipótese dos autos, ante a obediência da margem consignável pelas instituições financeiras para ambos os casos, não havendo que se falar em violação do quanto disposto no art. 9o, inc. I, do Decreto Estadual no 3.008/2010. O STJ firmou entendimento no sentido de que “não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente” (REsp n. 1.586.910/SP – 19.08.2017), razão pela qual não há que se discutir a superação dos limites percentuais indicados em razão de empréstimos facultativos contratados com as instituições financeiras, que não sejam consignados em folha de pagamento.” (TJ-MT 10270738620218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2022)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – NECESSIDADE DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS – SUPERENDIVIDAMENTO DA AUTORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Diante da natureza alimentar do salário, a jurisprudência há muito autorizou a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados como forma de equilibrar os ganhos do devedor e a sua própria subsistência, sem que, tal medida, represente qualquer inadimplência com o banco credor.” (TJ-MT 10088966620228110000 MT, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 15/06/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

É importante destacar que, no tocante à natureza jurídica dos descontos, a jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de controle judicial sobre cláusulas contratuais bancárias, inclusive em contratos não regidos pela Lei no 10.820/2003, quando evidenciado abuso ou desequilíbrio contratual, especialmente em sede de superendividamento (REsp 1.635.428/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 30/06/2017).

De mais a mais, a medida liminar deferida não implica novação ou extinção da obrigação, mas apenas a suspensão temporária de seus efeitos mais gravosos, garantindo-se às instituições financeiras o contraditório e ampla defesa no curso regular do feito.

Assim sendo, ausente demonstração de ilegalidade manifesta ou risco de irreversibilidade do provimento, deve ser prestigiada a decisão impugnada, em homenagem aos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da vulnerabilidade do consumidor (arts. 4o, I, e 6o, da Lei no 8.078/1990).

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

As demais questões deverão ser arguidas no feito de origem, sob pena de supressão de instância sua análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão que deferiu a tutela de urgência na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025